Tribunal: CARF
Processo: 13005.721692/2013-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL ZEDRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-07-14

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13005.721692/2013-58
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.113 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
9 de junho de 2021
Recorrente
MARCELO E SONIA KIST COMERCIO MATERIAIS DE CONSTRUCAO
LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Data do fato gerador: 01/08/2009
SÓCIO PESSOA JURÍDICA PARTICIPANTE DO CAPITAL SOCIAL DA
EMPRESA. VEDAÇÃO AO SIMPLES.
Não poderão se beneficiar do tratamento jurídico diferenciado do Simples
Nacional as Microempresas e Empresas de Pequeno Porte que participarem do
capital de outra pessoa jurídica, exceto quando se tratar de Sociedade de
Propósito Específico integrada exclusivamente por optantes pelo Simples
Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva- Presidente.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral- Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral e Lucas Issa Halah.

Relatório
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião
do julgamento em primeira instância, a seguir transcrito:
Trata o presente processo de manifestação de inconformidade contra o Ato
Declaratório Executivo (ADE) DRF/SCS no 17, de 30/10/2013 (fls. 143 e 144), por meio do qual
a empresa foi excluída do Simples Nacional, com efeitos a partir de 01/08/2009, por ter
participado do capital de outra pessoa jurídica – Rede Casanova Distribuidora Mercantil de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13005.721692/2013-58
Fl. 500
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.113 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13005.721692/2013-58

Materiais de Construção Ltda – CNPJ no 10.984.726/0001-60, no período de 22/07/2009 a
04/01/2013.
O referido Ato Declaratório foi expedido após Representação Fiscal
DRF/SCS/Saort no 10, de 30/10/2013, em decorrência das seguintes constatações (fls. 141 e
142):
[...]
a) a interessada é optante do Simples Nacional, com efeitos a partir de
01/07/2007, fl. 137;
b) no período de 22/07/2009 a 04/01/2013, o estabelecimento da interessada
CNPJ no 08.282.176/0001-95 participou do capital da pessoa jurídica: REDE
CASANOVA
–
DISTRIBUIDORA
MERCANTIL
DE
MATERIAIS
DE
CONSTRUÇÃO LTDA, CNPJ no 10.984.726/0001-60, fls. 2 a 12 e 50 a 136, que
nunca se tratou de uma sociedade de propósitos específicos, apesar de constar em seu
contrato social esta pretensão, fl. 61, pois esta sociedade nunca foi integrada
exclusivamente de pessoas jurídicas optantes pelo Simples Nacional, visto que:
b.1) no período de 22/07/2009 a 04/01/2013, a pessoa jurídica:
CASANOVA COMERCIAL DE TINTAS LTDA., CNPJ no 07.410.299/0001-00,
participou de seu quadro societário, fls. 8 e 50 a 136, mas nunca foi optante do
Simples Nacional, fl. 16;
b.2) a partir de 04/01/2013, participam de seu quadro societário pessoas
físicas, fls. 5 a 8 e 50 a 136.

3. Pelo exposto, conclui-se que cabe a exclusão da interessada do Simples
Nacional, com efeitos a partir de 01/08/2009, por seu estabelecimento, CNPJ no
08.282.176/0001-95, no período de 22/07/2009 a 04/01/2013, ter participado do
capital da pessoa jurídica: REDE CASANOVA - DISTRIBUIDORA MERCANTIL
DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA, CNPJ no: 10.984.726/0001-60, que
nunca se tratou de uma sociedade de propósitos específicos, conforme exposto no
item 2, letra “b”, desta forma a referida participação não está relacionada nas hipóteses
previstas no § 5o do art. 3o da Lei Complementar no 123, de 2006.
[...]
Em sessão de a DRJ julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade do
contribuinte, nos termos da ementa abaixo reproduzida:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL Data do Fato Gerador: 01/08/2009
PARTICIPAÇÃO NO CAPITAL DE OUTRA PESSOA JURÍDICA.
VEDAÇÃO.
Não poderão se beneficiar do tratamento jurídico diferenciado do
Simples Nacional as Microempresas e Empresas de Pequeno Porte que
participarem do capital de outra pessoa jurídica, exceto quando se tratar
de Sociedade de Propósito Específico integrada exclusivamente por
optantes pelo Simples Nacional.
Fl. 501
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.113 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13005.721692/2013-58

Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio

Ciente da decisão de primeira instância, o ora Recorrente apresenta Recurso
Voluntário (e-fls. 271), no qual expõe os fundamentos de fato e de direito a seguir sintetizados.
Em síntese, afirma que estaria sendo penalizada pela falta de opção ao simples
nacional de uma das empresas sócias da Sociedade de propósito específico – SPE, a CASA
NOVA COMÉRCIO DE TINTAS LTDA.
Afirma que a CASA NOVA COMÉRCIO DE TINTAS LTDA não aderiu ao
Simples Nacional por meros erros operacionais internos, mas, no entanto, havia demonstrado
inequívoco interesse em aderir ao SIMPLES NACIONAL. Assim, considerando a adesão
retroativa desta empresa , não haveria mais o motivo que determinou a exclusão da recorrente: a
existência de uma empresa na SPE que não aderiu ao simples nacional (CASA NOVA
COMÉRCIO DE TINTAS LTDA ).
Ademais, afirma que não poderia ser penalizada por erros operacionais de outra
pessoa jurídica. Que não há condições materiais da recorrente fiscalizar a regularidade tributária
das outras 26 empresas sócias da SPE.
Questiona que não houve Fiscalização Orientadora no caso e formula questões
sobre o que entende ser omissões da RFB.
Ao final, pede a revisão do Acórdão da DRJ no sentido de que seja deferido seu
pleito.
É o relatório.

Voto

Conselheiro Rafael Zedral, Relator.
Admissibilidade
Fl. 502
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.113 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13005.721692/2013-58

Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso e atende os outros requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.
DA PRELIMINAR
A recorrente alega em capítulo que trata como preliminar o fato de que não teria
sido comunicada de qualquer irregularidade da empresa Casanova Comercial de tintas, tendo
conhecimento apenas quando de sua exclusão do Simples nacional. Alega que a falta destas
informações constituiriam em cerceamento de seu direito de defesa.
Considero improcedente tal argumento. A oportunidade reservada à sua defesa foi
conferida no momento em que foi cientificada da sua exclusão do Simples Nacional, que foi
exercida plenamente. Não cabe à RFB realizar avisos preventivos ao contribuinte sobre situações
que podem causar a sua exclusão do Simples Nacional. Ademais, cabe ressaltar que a recorrente
era sócia da empresa REDE CASANOVA – DISTRIBUIDORA MERCANTIL DE
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA e não poderia estar completamente alheia à situação
de uma sociedade do qual faz parte.
Rejeito a preliminar suscitada.

DO MÉRITO
Quanto ao mérito, o Recurso Voluntário deve ser considerado improcedente.
Conforme bem relatado acima, a recorrente foi excluída do Simples Nacional por
participar do capital da sociedade denominada REDE CASANOVA – DISTRIBUIDORA
MERCANTIL DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA., CNPJ no 10.984.726/0001-60,
formalmente uma SPE, mas que não era integrada exclusivamente de pessoas jurídicas optantes
pelo Simples Nacional, visto que, no período de 22/07/2009 a 04/01/2013, a pessoa jurídica
CASANOVA COMERCIAL DE TINTAS LTDA., CNPJ no 07.410.299/0001-00, participou de
seu quadro societário, sem nunca ter optado pelo Simples Nacional.
Nos termos da Lei Complementar no 123, de 2006, relacionadas com a presente
causa de exclusão, não poderá aderir ou permanecer no Simples Nacional a pessoa jurídica que
integrar o quadro societário de outra pessoa jurídica, incorrendo na vedação contida no inciso
VII do § 4o do art. 3o da Lei Complementar no 123, de 2006, abaixo reproduzida:
“Art. 3o ... [...]
§ 4o Não poderá se beneficiar do tratamento jurídico diferenciado previsto nesta
Lei Complementar, incluído o regime de que trata o art. 12 desta Lei
Complementar, para nenhum efeito legal, a pessoa jurídica: [...]
II - que participe do capital de outra pessoa jurídica; [...] “
Fl. 503
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.113 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13005.721692/2013-58

O § 5o desse mesmo art. 3o estabelece hipótese de exceção, afastando da vedação
em tela, entre outras hipóteses, o caso em que a “outra pessoa jurídica” é central de compras
constituída sob a forma de sociedade de propósito específico, em conformidade com a previsão
contida no art. 56 da mesma Lei Complementar.
§ 5o O disposto nos incisos IV e VII do § 4o deste artigo não se aplica à
participação no capital de cooperativas de crédito, bem como em centrais de
compras, bolsas de subcontratação, no consórcio referido no art. 50 desta Lei
Complementar e na sociedade de propósito específico prevista no art. 56 desta Lei
Complementar, e em associações assemelhadas, sociedades de interesse econômico,
sociedades de garantia solidária e outros tipos de sociedade, que tenham como
objetivo social a defesa exclusiva dos interesses econômicos das microempresas e
empresas de pequeno porte.”

Por sua vez, estabelece o art. 56 da mesma Lei Complementar:
“Art.56. As microempresas ou as empresas de pequeno porte poderão realizar
negócios de compra e venda de bens e serviços para os mercados nacional e
internacional, por meio de sociedade de propósito específico, nos termos e condições
estabelecidos pelo Poder Executivo federal. (Redação dada pela Lei Complementar no
147, de 2014)
§ 1o Não poderão integrar a sociedade de que trata o caput este artigo pessoas
jurídicas não optantes pelo Simples Nacional. [...] “

Esse é o contorno do caso ora sob exame.
A recorrente alega que era impossível a cada uma das sócias da SPE ter acesso a
informações internas das demais integrantes do quadro societário da central de compras, razão
pela qual não poderia sofrer as consequências de um desvio praticado por terceiros.
No entanto, para o fim de permanecerem no regime simplificado, a cada uma das
sócias era perfeitamente possível se assegurar de que as demais integrantes do quadro societário
da SPE atendiam ao requisito legal de serem, todas elas, optantes do Simples Nacional.
A condição de optante do Simples Nacional não corresponde a “informação
interna” a cada sócia, conforme parece ser o entendimento da recorrente. Trata-se de uma
informação pública que poderia perfeitamente ser compartilhada entre os parceiros no
empreendimento.
Ademais, a recorrente, assim como as outras dezenas de empresas eram sócias da
Rede Casa Nova e possuíam direitos e deveres para com a sociedade que criaram.
E mesmo que fosse uma informação sigilosa, trata-se de questão irrelevante ao
caso, pois a exclusão do Simples foi motivada por um fato concreto: a CASANOVA
COMERCIAL DE TINTAS LTDA nunca aderiu ao Simples, logo a REDE CASANOVA
Fl. 504
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-002.113 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13005.721692/2013-58

(observe-se a similaridade das razões sociais) nunca foi uma Sociedade de propósito específico
nos termos da Legislação do Simples Nacional, pelo fato de que não era constituída
exclusivamente por empresas integrantes do Simples.
E até mesmo o argumento de que não se sabia da situação da CASANOVA
COMERCIAL DE TINTAS LTDA não se sustenta no caso concreto, pois a REDE
CASANOVA - DISTRIBUIDORA MERCANTIL DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
LTDA era administrada por Gilmar Ferreira Passos (e-fls. 8) e tinha como sócio uma pessoa
jurídica chamada GILMAR FERREIRA DOS PASSOS & CIA LTDA. E o senhor GILMAR
FERREIRA DOS PASSOS também figurava como representante legal da CASANOVA
COMERCIAL DE TINTAS LTDA (vide e-fls. 52 e 334).
Portanto, a sociedade REDE CASANOVA - DISTRIBUIDORA MERCANTIL
DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO era administrada por pessoa que também era o
representante legal e sócio da CASANOVA COMERCIAL DE TINTAS LTDA, o que anula
qualquer argumento de que os sócios da “REDE CASANOVA” não tinham conhecimento de
que a CASANOVA COMERCIAL DE TINTAS LTDA não era optante do simples.
E este fato explica a juntada pela recorrente da cópia da declaração de imposto de
renda (DIPJ) da CASANOVA COMERCIAL DE TINTAS LTDA na e-fls. 318/320, declaração
que deveria estar na posse exclusiva desta empresa, por conter informações protegidas pelo
sigilo fiscal e que anula o argumento de que não tem acesso à informações internas das outras
empresas sócias da REDE CASANOVA.
A Recorrente, por sua vez, alega que a CASANOVA COMERCIAL DE TINTAS
LTDA se encontrava inativa até 2012, conforme faz prova as declarações apresentadas. Alega
também que a RFB não apresentou qualquer oposição quando da criação da pessoa jurídica
REDE
CASANOVA
-
DISTRIBUIDORA
MERCANTIL
DE
MATERIAIS
DE
CONSTRUCAO.
Sem razão a recorrente também neste ponto. A Receita Federal não possui
atribuição de convalidar vícios de constituição de uma pessoa jurídica. E constatada situação de
inconformidade que afete a permanência do Simples Nacional, deve a RFB agir de ofício.
A situação de inatividade até 2012 da empresa CASANOVA COMERCIAL DE
TINTAS LTDA também é irrelevante. O que importa ao caso é que todas as empresas que foram
objeto do trabalho de fiscalização ( dentre elas a recorrente) participavam da sociedade de uma
pessoa jurídica, contrariando a legislação, pois a REDE CASANOVA não atendia à exceção do
artigo 561 da LC 123/2006, posto que atingida pela situação do seu parágrafo 1o.
Ademais, não se trata aqui de apontar irregularidade na constituição da REDE
CASANOVA - DISTRIBUIDORA MERCANTIL DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO mas
sim constatar que do modo como foi constituída (com uma das empresas sócias não participante

1 “Art.56. As microempresas ou as empresas de pequeno porte poderão realizar negócios de compra e venda de bens
e serviços para os mercados nacional e internacional, por meio de sociedade de propósito específico, nos termos e
condições estabelecidos pelo Poder Executivo federal. (Redação dada pela Lei Complementar no 147, de 2014)
§ 1o Não poderão integrar a sociedade de que trata o caput este artigo pessoas jurídicas não optantes pelo Simples
Nacional. [...] “

Fl. 505
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-002.113 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13005.721692/2013-58

do Simples) não poderiam todas as suas sócias (incluindo a recorrente) aderir ao Simples
Nacional.
Não há nenhuma irregularidade na CASANOVA COMERCIAL DE TINTAS
LTDA não aderir ao Simples nacional e ao mesmo tempo ser sócia da REDE CASANOVA -
DISTRIBUIDORA MERCANTIL DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO. O que é irregular é
que as empresas sócias da REDE CASANOVA, dentre elas, a recorrente, estejam no simples
nacional, pois esta sociedade (REDE CASANOVA) não é constituída exclusivamente por
optantes do Simples.

DA INCLUSÃO RETROATIVA DA EMPRESA CASANOVA COMERCIAL DE TINTAS
A empresa CASANOVA COMERCIAL DE TINTAS LTDA sabidamente não
aderiu ao Simples Nacional e não há provas nos autos de que tenha ingressado com pedido
formal de adesão retroativa. Portanto, é incabível considerar uma adesão retroativa da
CASANOVA COMERCIAL DE TINTAS LTDA no Simples nacional, inclusive pela
ilegitimidade da recorrente em formular pedido neste sentido. Qualquer “manifestação
inequívoca” deveria ter sido feita pela própria empresa que nunca aderiu ao Simples Nacional.
Realizar atividades não impeditivas ao simples não significa qualquer “manifestação inequívoca”
de adesão, pois atividades não impeditivas são realizadas por empresas tributadas pelo Lucro
Presumido ou lucro Real e nem por isto se visualize que estas empresas estejam fazendo
“manifestação inequívoca” de aderir ao Simples.
DA FISCALIZAÇÃO ORIENTADORA
A Fiscalização orientadora evocada pela recorrente não se aplica ao caso. Trata-se
de procedimento previsto no artigo 55 da LC 123/2006 e se aplica à fiscalização sobre assuntos
“trabalhista, metrológico, sanitário, ambiental, de segurança, de relações de consumo e de uso e
ocupação do solo” e ainda somente nos casos em que “a atividade ou situação, por sua
natureza, comportar grau de risco compatível com esse procedimento”. E como se vê, não se
trata de nenhum assunto de competência da RFB:
“CAPÍTULO VII
DA FISCALIZAÇÃO ORIENTADORA
Art. 55. A fiscalização, no que se refere aos aspectos trabalhista, metrológico,
sanitário, ambiental e de segurança, das microempresas e empresas de pequeno porte
deverá ter natureza prioritariamente orientadora, quando a atividade ou situação, por
sua natureza, comportar grau de risco compatível com esse procedimento.
Art. 55. A fiscalização, no que se refere aos aspectos trabalhista, metrológico,
sanitário, ambiental, de segurança e de uso e ocupação do solo das microempresas e
empresas de pequeno porte deverá ter natureza prioritariamente orientadora, quando a
atividade ou situação, por sua natureza, comportar grau de risco compatível com esse
procedimento. (Redação dada pela Lei Complementar no 147, de 2014)
Art. 55. A fiscalização,
no que se refere aos aspectos trabalhista, metrológico,
sanitário, ambiental, de segurança, de relações de consumo e de uso e ocupação do
Fl. 506
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-002.113 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13005.721692/2013-58

solo das microempresas e das empresas de pequeno porte, deverá ser prioritariamente
orientadora
quando a atividade ou situação, por sua natureza,
comportar grau de
risco compatívelcom esse procedimento. (Redação
dada
pela
Lei
Complementar no 155, de 2016)”

Portanto, incabível evocar qualquer obrigação da RFB em comunicar as empresas
sócias da REDE CASANOVA quanto a qualquer irregularidade na sua constituição. Cabe às
empresas, por exigência legal, comunicar à Receita Federal situação que implique a sua exclusão
do Simples Nacional:
“Art. 30. A exclusão do Simples Nacional, mediante comunicação das
microempresas ou das empresas de pequeno porte, dar-se-á:
I - por opção;
II - obrigatoriamente, quando elas incorrerem em qualquer das situações de
vedação previstas nesta Lei Complementar” (LC 123/2006)

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, rejeitando a
preliminar suscitada, para, no mérito, negar-lhe provimento.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral – relator.

Fl. 507
DF CARF MF
Documento nato-digital